Tribunal: STF
Processo: ARE 1274287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO SOFRIDOS PELO AGENTE PÚBLICO QUANDO ESTAVA EM SERVIÇO. TIROS NA CABEÇA. CEGUEIRA BILATERAL E IRREVERSÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DA SMT (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO). VIATURA DIRIGIDA EM VIA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL (COMPRA DE MEDICAMENTOS). NÃO COMPROVAÇÃO. PENSIONAMENTO. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. Impende o conhecimento do Duplo Grau de Jurisdição, eis que neste caso concreto, não se cuida de sentença com condenação em valor líquido e certo. - Inaplicabilidade do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processual Civil. 2. O ente público municipal não sofre os efeitos materiais da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, porque seus bens e direitos são considerados indisponíveis. 3. A responsabilidade do Município é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e, para comprová-la, basta que se demonstre a ação ou omissão, o nexo de causalidade e o dano sofrido, o que restou sobejamente evidenciado nos autos, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente. 4. Demonstrado nos autos que o acidente sofrido pelo servidor público ocorreu quando estava em serviço, caracterizado está o dever do ente municipal de indenizar o autor pelos danos sofridos. 5. Destarte, ao considerar-se que o acidente foi causado em virtude do exercício da atividade profissional do autor em prol do Município requerido, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do ente público. 6. Não se pode desconsiderar que o serviço público desempenhado pelo servidor colocou em risco a sua integridade, sendo inquestionável o nexo causal entre o prejuízo e o evento danoso, razão pela qual a responsabilização da municipalidade se impõe. 7. O critério para o arbitramento do quantum da indenização por danos morais, não está na lei, mas no arbítrio do julgador e deve amparar-se no princípio da razoabilidade, com a finalidade de obtenção de um lenitivo que atenue, em parte, as consequências do dano sofrido. Assim, na hipótese dos autos, impõe-se a manutenção do valor fixado no juízo a quo. 8. Em sede de reparação por dano material (compra de medicamentos), a condenação deverá ser sempre certa, determinada e proporcional ao prejuízo efetivamente provado, o que não ocorreu nos autos. 9. Restando demonstrado que a vítima exercia trabalho remunerado à época do sinistro e, em consequência dele, não pode mais exercer o seu ofício ou profissão, nos termos do artigo 950, do Código Civil, faz ela jus ao recebimento de pensão mensal, no valor de seu salário líquido, desde a data do fatídico acidente e de forma vitalícia. 10. Nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, "as pensões vencidas podem perfeitamente ser pagas em parcela única". 11. Em relação ao pedido de condenação em danos estéticos, estes são decorrentes de alguma deformidade e, para a sua caracterização, é necessário que o dano estético cause ao ofendido impressão penosa ou desagradável, como também cause uma permanente transformação física na vítima. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o requerente padece de deformidade permanente relacionada aos traumas ocorridos em decorrência do evento danoso, fato que justifica a indenização a título de dano estético. Sendo razoável e proporcional o valor arbitrado aos danos estéticos, não há motivos para modificá-los. 12. Quanto aos danos existenciais tenho que não há falar em indenização neste sentido, no caso concreto, eis que o dano existencial é decorrente do engessamento de toda e qualquer atividade desenvolvida pela pessoa, o que não é o caso dos autos. 13. A partir da última deliberação originária da Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (Tema 810), imperioso aplicar a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, antes da declaração de sua inconstitucionalidade. Assim sendo, deverão incidir sobre os valores devidos à requerente/apelante correção monetária e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 14. Quanto aos danos morais e estéticos (extracontratuais), a correção monetária e juros de mora deverão ser apurados com base no índice de remuneração oficial da caderneta de poupança. A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (súmula nº 54 do STJ). 15. Quanto aos danos materiais (pensionamento). O valor apurado a partir do fato danoso, com base no salário líquido auferido pela vítima, até a inclusão em folha de pagamento deverá ser quitado em parcela única, com a incidência do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a título de juros de mora e correção monetária. 16. A pensão mensal vitalícia será devida no valor do salário líquido do cargo exercido pelo autor e deverá ser quitada mensalmente, com a inclusão em folha de pagamento. 17. Alterado o julgado, impõe-se os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor do município réu, ante a sucumbência mínima do autor. 18. Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§3º a 7º do art. 85 do CPC/15. Assim, na hipótese de sentença ilíquida, a definição dos honorários advocatícios somente poderá ser feita após a liquidação da sentença (CPC/15, artigo 85, § 4º, inciso II). REMESSA NECESSÁRIA E PRIMEIRO APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente